Tribunal: TJPA
Processo: 0811652-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811652-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIANA ALVES MOTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Intimação pessoal da parte sem prévia ciência do advogado. Inviabilidade de exame da nulidade na via estreita do agravo de instrumento. Manutenção da decisão que não conheceu o recurso.

Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, tendo em vista que não está presente no rol do art. 1.015 do CPC determinação de expedição de ofício à OAB/PA informando fato ocorrido no processo
.

II.

Questão em discussão

2.

Verificar se a decisão atacada se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada reconhece que a hipótese dos autos não se enquadra no rol legal ou excepcional do art. 1.015 do CPC, interpretado à luz do Tema 988 do STJ, não sendo cabível agravo de instrumento.

4.

O ato judicial que determinou o envio de ofícios à OAB e à Corregedoria, por não possuir conteúdo decisório que afete direito subjetivo da parte, não causa prejuízo imediato e, portanto, não é impugnável por agravo de instrumento.

5.

Inexiste sequer prejuízo suportado pelas partes.

6.

Patrono visa se esquivar de eventual investigação a respeito de conduta potencialmente entendida como prática de advocacia predatória, o que entendo dever ser além de averiguado, reprimido em caso de comprovação.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

________

8.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 (interpretação conforme Tema 988 do STJ), 1.021 e § 1º, 272, § 2º.

9.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811652-77.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
MARIA LUCIANA ALVES MOTA
,
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
,
em razão da DECISÃO DE ID. 20981069, assim constituído:

“Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, a nulidade do processo desde o despacho que determinou a intimação pessoal da autora, sem que tenha havido a prévia intimação do advogado constituído, em afronta ao art. 272, §2º, do CPC. Alega, ainda, irregularidade na atuação do Oficial de Justiça e inexistência de capacidade postulatória da autora para manifestar eventual desistência, reforçando que todos os atos subsequentes ao referido despacho devem ser anulados por vício de intimação.

Em contrarrazões requer o desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante alega a anulação do processo a partir do despacho que ordenou a intimação pessoal da autora. Sustenta que a ausência de notificação prévia do advogado viola o art. 272, §2º, do CPC, gerando um vício de intimação. Adicionalmente, aponta irregularidade na atuação do Oficial de Justiça e a incapacidade postulatória da autora para desistir da ação, requerendo a invalidação de todos os atos processuais subsequentes.

As razões do agravante não se sustentam.

A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada sobre a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988. Na hipótese dos autos, a decisão combatida — que determinou o envio de ofícios à OAB e à Corregedoria com base na certidão do Oficial de Justiça — não trata de matéria urgente nem está incluída nas hipóteses legais ou excepcionais que ensejam o cabimento do agravo de instrumento.

Como ponderado na decisão monocrática, o envio de ofícios à OAB para apuração de eventual irregularidade na constituição processual da parte não gera, por si só, prejuízo imediato à parte agravante, tampouco constitui decisão de conteúdo jurisdicional que verse sobre direito da parte, sendo, portanto, matéria passível de impugnação em momento oportuno, por meio de recurso de apelação, se for o caso, ou seja, i
nexiste sequer prejuízo suportado pelas partes, ocorre que o patrono visa se esquivar de eventual investigação a respeito de conduta potencialmente entendida como prática de advocacia predatória, o que entendo dever ser além de averiguado, reprimido em caso de comprovação.

Assim, ausente qualquer razão para reformar a decisão agravada, deve ser mantido o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, diante da ausência de previsão legal de cabimento.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025